Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-29.1999.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000046-29.1999.8.05.0189 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CORREIA & ANDRADE LTDA - ME Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. ICMS. EXERCÍCIOS DE 1992, 1993 E 1994. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA EM 21/05/1999. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO CONFIGURADA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553. CITAÇÃO VÁLIDA, LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BEM DA EXECUTADA. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A preliminar de inovação recursal no tocante à alegação de prescrição intercorrente, arguida pelo Apelado, não merece guarida, pois trata-se de matéria de ordem pública, e que também foi apreciada pelo Juízo a quo. 2 - Os documentos acostados aos autos corroboram a necessidade de deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente nesta seara recursal, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/2015, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não procede a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. 3 - A ação executiva foi ajuizada quando ainda se encontrava vigente o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (CTN), na redação anterior à alteração implementada pela Lei Complementar no 118/2005, de modo que somente a citação válida do devedor seria eficaz para interromper o prazo prescricional. 4 - A demanda foi proposta em 21/05/1999 referente a crédito tributário de ICMS relativo aos exercícios de 1992, 1993 e 1994, cuja constituição definitiva ocorreu em 01/10/1994, conforme CDA anexada aos autos. Seguindo essa linha de entendimento, a citação efetivada em 29/09/1999 interrompeu a fluência do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição direta. 5 - A prescrição intercorrente, por sua vez, caracteriza-se quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanece paralisado por mais cinco anos por inércia do exequente, em conformidade com a norma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a jurisprudência do STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553. 6 - Na hipótese, não resta dúvida quanto à inexistência da prescrição intercorrente, pois houve a efetiva citação e a efetiva constrição judicial do bem para a garantia do Juízo, que são marcos capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente. 7 – Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000046-29.1999.8.05.0189, em que figuram, como Apelante, CORREIA & ANDRADE LTDA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, 2022. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA rc